Tribunal: TJMT
Processo: 1025111-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025111-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (EMBARGADO), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (EMBARGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 10% DO VALOR DA CAUSA - MULTA DE 10% DO ART. 523, § 1o, CPC – DEVIDA – GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO IMPORTA EM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO AJUIZAMENTO – SÚMULA 14/STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC), não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025111-83.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: Nilton Massaharu Murai

EMBARGADOS: Geraldo Barros Carvalho e Maria Thereza Caetano Carvalho

PROCESSO ORIGEM:
Cumprimento de Sentença em Ação de Execução Autônoma de Honorários Sucumbenciais n. 1012138-96.2021.8.11.0055, da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Nilton Massaharu Murai
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 10% DO VALOR DA CAUSA - MULTA DE 10% DO ART. 523, § 1o, CPC – DEVIDA – GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO IMPORTA EM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO AJUIZAMENTO – SÚMULA 14/STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da execução e não afasta a incidência da multa prevista no § 1o, do art. 523 do CPC.

Os juros de mora, enquanto decorrência lógica da condenação, devem incidir a partir do momento em que se verificou a exigibilidade da condenação, ou seja, a partir do trânsito em julgado.

Alega que o embargado ao propor o Agravo de Instrumento, ocultou a verdade dos fatos. Anota não se tratar de honorários fixados em quantia certa, quando os juros são aplicados a partir do trânsito em julgado, mas sim, de execução autônoma de honorários fixados em percentual na execução de título executivo extrajudicial, na qual os juros incidem desde a distribuição da ação executiva.

Sustenta a omissão no v. acórdão embargado ao não apreciar sua tese quanto ao termo inicial dos juros, de forma que ao acolher a tese do embargado, partiu de premissa equivocada.

Aponta, ainda, que a necessidade de aclaramento no v. acórdão.

Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de sanar os vícios apontados, com a concessão do efeito modificativo.

Contrarrazões (id. 206070173). Alega se tratar de recurso com cunho meramente modificativo, o que é inviável por meio dos declaratórios. Sustenta a ausência de omissão. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto por Geraldo Barros Carvalho e outros, de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença promovido por Nilton Massaharu Murai.

A discussão cingiu-se ao excesso de execução, consubstanciado na cobrança de juros de mora a partir do despacho inicial, bem como a multa de 10% prevista no § 1o, do art. 523 do CPC.

O v. acórdão acolheu parcialmente o pleito, por entender que
“embora o valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários deva ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ), o mesmo não se dá em relação aos juros moratórios que devem ser contados a partir do momento em que se verificou a exigibilidade da condenação, ou seja, a partir do trânsito em julgado”
.

Sob tal viés, o v. acórdão posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pelo termo inicial dos juros.

Desta forma, fica evidente a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, sob a ótica da tese por ele apresentada, situação que, na ausência das hipóteses do art. 1.022, do CPC, não é compatível com o recurso interposto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no MS 27.433/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/12/2021)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024